Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737855-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS GONCALVES BUENO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVERSÃO AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO ESPECIAL PELO PARTICIPANTE. LAPSO TEMPORAL CONSUMADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. Nos termos da súmula 291, do colendo Superior Tribunal de Justiça “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.” 2. Deve ser considerado como termo inicial, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal, a data do eventual resgate a menor da reserva restituída, e não a data da constituição de fundo de destinação da reserva especial ao patrocinador. 3. Constatado que a presente demanda foi proposta quando já havia transcorrido mais de 5 (cinco) anos do recebimento pelo autor do benefício especial temporário, em valor inferior ao que entende devido, mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida. 4. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso de Apelação julgado prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional, porque a decisão combatida veio desnuda de fundamentação e lastreada genericamente em precedente que diz respeito à situação distinta da que está em análise no presente processo; b) artigo 205 do Código Civil, defendendo que a demanda não envolve cobrança de benefício não pago, mas se refere à devolução de valor recebido indevidamente pelo Banco do Brasil, a título de reversão de valores em virtude de plano de equacionamento de superávit, devendo, em razão disso, incidir o prazo prescricional de 10 (dez) anos, e o termo inicial deve ser contado a partir do pagamento, pelo banco réu, da reversão de valores para a caixa de previdência dos funcionários do banco do brasil – PREVI; b) artigos 1o, 3o, 19, caput, 20, caput, §§ 1o, 2o e 3o, 21, §3o e 75, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando a ilegalidade da reversão de valores relativos ao superávit para o patrocinador. Defende a não aplicação do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 no caso em debate. Discorre, ainda, acerca do BET no contexto da revisão do plano da PREVI, da natureza jurídica da reversão de valores pagas ao patrocinador, do BET e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento do benefício de caráter previdenciário. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 24669371 - Pág. 60). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 205 do Código Civil e 75 da Lei Complementar 109/2001. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula no 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.370.191/RJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese acerca da ilegitimidade passiva do patrocinador para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, tais como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1182376/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020) (g.n.). Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Além disso, o órgão julgador consignou que: (...) na hipótese, a data da constituição de fundo de destinação da reserva especial ao patrocinador se mostra irrelevante para fins de reconhecimento da prescrição, devendo ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do suposto recebimento a menor da reserva restituída ao autor. Acrescente-se que se trata de pretensão que envolve prestação de trato sucessivo, porquanto o autor pretende ver reconhecida a ilegalidade na distribuição de valores decorrentes de resultados de superávit no Plano de Benefícios no 01 da PREVI, de modo que a prescrição não afeta o fundo de direito. Ainda assim, a pretensão formulada foi alcançada pela prescrição. Com efeito, o autor recebeu o pagamento do Benefício Especial Temporário (BET), em valor inferior ao que entende devido, entre os meses de junho e dezembro de 2013, consoante folhas de pagamento registradas nos ID 10240691 a ID 10240698, tendo ajuizado a presente demanda somente em julho de 2019. (ID 18587738 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, descabe transitar o recurso em relação à indicada ofensa aos artigos 1o, 3o, 19, caput, 20, caput, §§ 1o, 2o e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029